Tribunal: TJSP
Processo: 1000301-37.2020.8.26.0160
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA - ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA QUE CAUSOU DANOS EM EQUIPAMENTO DE SEGURADO - INDENIZAÇÃO DO VALOR PAGO PELA AUTORA, QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO - ART. 373, I, DO CPC - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando que a

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA - ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA QUE CAUSOU DANOS EM EQUIPAMENTO DE SEGURADO - INDENIZAÇÃO DO VALOR PAGO PELA AUTORA, QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO - ART. 373, I, DO CPC - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando que a seguradora sub-rogou-se dos direitos pertinentes ao seu segurado para pleitear indenização dos valores pagos em decorrência do contrato de seguro firmado entre as partes, para caracterizar a responsabilidade da ré pelo evento danoso, ainda que na modalidade objetiva, imprescindível é a comprovação do nexo de causalidade entre a prestação de serviços e os danos causados. "In casu", no sinistro reportado e que deu origem ao pagamento de indenização securitária, não tendo sido comprovado, à luz do art. 373, I, do CPC, que os danos no equipamento do segurado tiveram como causa oscilação na rede elétrica, pela qual é responsável a ré, e sim, que os prejuízos tiveram como causa descargas elétricas atmosféricas, de rigor é a improcedência da ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000301-37.2020.8.26.0160, da Comarca de Descalvado, em que é apelante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado COMPANHIA PAULISTA
DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, vencidos o 2o e o 3o juízes. Declarará voto o 2o
juiz. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO, ROSANGELA TELLES E FRANCISCO
CASCONI.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação No 1000301-37.2020.8.26.0160
Apelante
: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
Apelada
: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
Comarca : Descalvado - 2a Vara Cível
Juiz(a)
: Rodrigo Octavio Tristão de Almeida
V O T O N.o 44.445
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA
POR SEGURADORA - ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA
REDE
ELÉTRICA
QUE
CAUSOU
DANOS
EM
EQUIPAMENTO DE SEGURADO - INDENIZAÇÃO DO
VALOR
PAGO
PELA
AUTORA,
QUE
NÃO
SE
DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR OS FATOS
CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO - ART. 373, I, DO
CPC - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando que a seguradora
sub-rogou-se dos direitos pertinentes ao seu segurado para
pleitear indenização dos valores pagos em decorrência do
contrato de seguro firmado entre as partes, para caracterizar
a responsabilidade da ré pelo evento danoso, ainda que na
modalidade objetiva, imprescindível é a comprovação do nexo
de causalidade entre a prestação de serviços e os danos
causados. “In casu”, no sinistro reportado e que deu origem
ao pagamento de indenização securitária, não tendo sido
comprovado, à luz do art. 373, I, do CPC, que os danos no
equipamento do segurado tiveram como causa oscilação na
rede elétrica, pela qual é responsável a ré, e sim, que os
prejuízos
tiveram
como
causa
descargas
elétricas
atmosféricas, de rigor é a improcedência da ação.
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A propôs
ação regressiva contra COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ -
CPFL, tendo a r. sentença de fls. 97/101 julgado improcedente a ação.
Condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais, bem
como honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
Inconformada, apela a autora às fls. 103/122, almejando a
reforma da r. sentença. Alega, em resumo, que toda a documentação
pertinente foi juntada aos autos, comprovando os danos, e que o laudo
produzido é eficaz; que os danos são causados pelo fornecimento de
energia de baixa qualidade pela ré, com picos de energia; que não se pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
produzir provas diabólicas; que as provas são contundentes em demonstrar
as despesas suportadas pelo evento danoso em comento; que restou
comprovado nos autos o nexo de causalidade entre os danos causados no
aparelho eletrônico do segurado e a oscilação na rede de energia elétrica
operada pela ré; que os danos devem ser ressarcidos, em razão da culpa
exclusiva da ré; que a concessionária responde objetivamente pelos danos
causados, tudo a ensejar, pois, o acolhimento do recurso.
A ré apresentou contrarrazões às fls. 128/139, batendo-se pelo
não provimento do recurso.
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso e lhe nego provimento.
Com efeito, a ação trata de ocorrência de evento danoso nas
dependências da residência do segurado Carlos Roberto de Almeida Este,
que com a autora celebrou contrato de seguro na modalidade compreensivo
residencial, representado pela apólice n.o 33.14.017898714.
Alega que o segurado, em 05.09.2019, foi vítima de oscilação na
tensão da rede elétrica, disso resultando em danos em eletrodoméstico
(televisão) que guarnecia a residência do segurado, fato que deu causa ao
pagamento, pela autora, de um total de R$992,15.
A seguradora fundou-se, para formular seu pleito ressarcitório,
em laudo produzido pela empresa Nova Eletrônica (fl. 21), no sentido de
que os danos no equipamento do segurado decorreram de descarga
elétrica atmosférica em dias de tempestades (raios), inclusive como
relatado no aviso de sinistro (fls. 19/20).
Bem por isso, restou incontroverso que a queima do
equipamento do segurado se deu por descargas atmosféricas (raios)
ocorridas em temporal na data dos fatos, circunstância esta que afasta a
responsabilidade indenizatória por parte da concessionária apelada, por se
constituir caso fortuito, nos termos do art. 393, do CC.
Assim, não há que se falar em responsabilidade da ré pelos danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causados, posto que provocados, como visto, por descarga elétrica
decorrente de raios em dia de tempestade e não por vício na prestação de
serviços por parte da apelada. Ainda que o seguro acobertasse tais danos,
não pode a empresa ré responder por eles. Ademais, como aduzido pela ré
em contrarrazões, não há qualquer registro de que houve interrupção no
fornecimento de energia na data apontada na inicial, nem mesmo antes do
evento.
Portanto, da análise do conjunto probatório, não há prova
inequívoca de que os danos efetivamente decorreram de oscilações da rede
de energia elétrica, o que ensejaria a responsabilização da prestadora do
serviço por força do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Mais,
não há qualquer prova de que as descargas elétricas causadoras dos danos
no bem do segurado tenham atingido a rede de distribuição da ré e, por
esta, o atingido.
Não há como imputar dever indenizatório à ré quando não há
comprovação segura de que o dano indenizado pela autora decorreu,
inequivocamente, de ato a ela imputável, estando ausente, portanto, o nexo
causal imprescindível à responsabilização pretendida.
Assim já se decidiu nesta Corte, a respeito da matéria:
"Ação de indenização de seguro em regresso prestação de
serviços de energia - seguradora contra concessionária - alegação de
danos em equipamentos de segurados sob o fundamento de descarga
elétrica e oscilação de energia
a responsabilidade objetiva da
concessionária de energia elétrica não autoriza, por si só, o acolhimento do
pedido, mas deve ela ser acompanhada de prova idônea
vistoria nos
equipamentos totalmente unilateral caso concreto onde a seguradora não
permite a defesa anterior da empresa de energia pela falta de requerimento
administrativo ação improcedente - apelação da ré provida, prejudicada
a da seguradora." (TJSP; Apelação 1057107-83.2017.8.26.0100; Relator
(a): Eros Piceli; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/03/2018; Data de
Registro: 15/03/2018).
"Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação
regressiva da seguradora. Alegação de que descargas elétricas resultaram
em avarias a equipamentos do segurado, que precisaram ser reparados.
Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a autora
viabilizado a produção de prova técnica, não há como impor à
concessionária o dever de indenizar. Hipótese em que a ausência de prévio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pedido administrativo, conquanto não importe ausência de interesse de
agir, impediu a ré de inspecionar os aparelhos e produzir prova para
contrapor ao parecer unilateral da autora. A responsabilidade objetiva do
art. 37, § 6o, da Constituição Federal, afasta tão somente a pertinência de
se apurar o elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a
necessidade de que sejam demonstrados a conduta comissiva ou omissiva
do agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de causalidade entre
eles. Ainda que o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável ao caso
vertente, a inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, tendo
lugar quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação do consumidor
ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência,
pressupostos que não estão presentes no caso dos autos. Recurso
improvido." (TJSP; Apelação 1092046-26.2016.8.26.0100; Relator (a):
Gomes Varjão; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 19a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/03/2018; Data de
Registro: 15/03/2018).
"RECURSO
APELAÇÃO CÍVEL
FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELETRICA
- SEGURO RESIDENCIAL
AÇÃO REGRESSIVA. Ação regressiva da
Seguradora contra a concessionária de energia elétrica. Danos em
equipamentos eletrônicos de segurados da autora. Responsabilidade da
concessionária afastada. Oscilação na rede elétrica não comprovada. Ação
julgada procedente. Sentença reformada. Recurso de apelação da requerida
integralmente provido para julgar a ação improcedente, melhor dispostas
as verbas sucumbenciais, prejudicado o apelo adesivo da autora." (TJSP;
Apelação 1037903-53.2017.8.26.0100; Relator (a): Marcondes D'Angelo;
Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 28a
Vara Cível; Data do Julgamento: 22/02/2018; Data de Registro:
09/03/2018).
Portanto, não logrando êxito a autora em comprovar os fatos
constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), de rigor a improcedência
da ação.
Nos termos do art. 85, § 11o do CPC, considerando-se a natureza
da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como a atuação em
segundo grau, elevo os honorários advocatícios já fixados em primeiro
grau para 20% sobre o valor atualizado da causa.
Posto isto, nego provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1000301-37.2020.8.26.0160
Comarca:
Descalvado 2a Vara
Juiz:
Rodrigo Octavio Tristão de Almeida
Apelante:
Itaú Seguros de Auto e Residência S/A
Apelada:
Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Voto no 46.570
Visto.
1. Com o devido respeito ao posicionamento adotado pelo
digno Relator, o meu voto é direcionado no sentido diverso.
O objetivo da autora, na qualidade de seguradora sub-
rogada, é obter a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos
danos causados aos aparelhos instalados no imóvel segurado, em
virtude da oscilação/descarga de energia elétrica. Afirma que, cumprindo
o respectivo contrato, pagou ao beneficiário do seguro o valor da
prestação respectiva e, havendo culpa da ré, responsável pela ocorrência
do evento, pretende obter dela a reparação devida.
Segundo a narrativa da petição inicial, a autora firmou
contrato de seguro na modalidade residencial com Carlos Roberto de
Almeida Este, para garantia, entre outros, dos danos elétricos em seu
imóvel situado na Estrada Municipal, Km 01, s/no - Chácara Sta.
Mon/Gruta, em Descalvado/SP. Ocorre que, no dia 5 de setembro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2019, a unidade consumidora foi afetada por distúrbios elétricos,
provenientes da rede de distribuição administrada pela ré, fato que
causou danos aos equipamentos que guarneciam o aludido imóvel.
Empresa especializada emitiu parecer técnico, concluindo que, em disso,
foram danificados componentes dos bens, o que os tornou impróprios
para uso, fato que ensejou a necessidade de reparos e substituições. A
prestação securitária foi efetivamente paga ao beneficiário, alcançando o
montante de R$ 992,15, já com a necessária dedução do valor alusivo a
franquia contratada.
Atribuindo a culpa à demandada, pleiteia, na qualidade de
sub-rogada, a sua condenação ao pagamento da respectiva indenização,
equivalente ao desembolso que efetuou em razão da cobertura
securitária havida.
A concessionária ré, ao se defender, inicialmente, arguiu
inépcia da petição inicial, diante da ausência de documentos essenciais à
propositura da demanda. Salientou que, para o caso em exame, o
procedimento adotado, previsto na Resolução ANEEL 414/10, é
relevante e indispensável e não houve pedido administrativo de
ressarcimento dos danos apontados, fato que configura falta de interesse
de agir. Além disso, afirmou que não há nexo causal entre a sua conduta
e os danos experimentados, pois não registrou qualquer
reclamação/ocorrência em seu sistema em relação à unidade
consumidora que pudesse acarretar uma possível queima nos aparelhos
indicados pela autora, circunstância que caracteriza a sua ilegitimidade
para causa. Quanto ao mais, argumentou que é dos
usuários/consumidores a responsabilidade pelas instalações elétricas
internas e a sua manutenção, ponderando que, apesar de ser objetiva a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade que recai sobre as concessionárias de serviço público,
as descargas elétricas, na hipótese, provenientes de raios, devem ser
vistas como fatores excludentes, por se tratar de evento da natureza,
caracterizando caso fortuito ou força maior. Por fim, alegou que não há
possibilidade de inversão do ônus da prova nos casos de ação regressiva
ajuizada por seguradora, como na hipótese. Subsidiariamente, impugnou
o pedido indenizatório, sob a alegação de que os documentos encartados
não representam o real valor de mercado do produto indenizado e, por
fim, apontou que a responsabilidade pelo pagamento das verbas de
sucumbência deve recair exclusivamente sobre a autora, quem deu
causa à propositura da presente demanda desnecessariamente, por
pretender ressarcimento incabível.
A r. sentença, com base na norma do artigo 393 do
Código Civil, reconheceu a excludente de responsabilidade da ré, por
força maior e, assim, julgou improcedente o pedido.
O digno Relator, atribuindo à autora o ônus probatório (art.
373, I, CPC), reconheceu a ausência de responsabilidade da ré pelos
danos afirmados, pois ocorridos em razão de descarga elétrica
decorrente da queda de raios em dia de tempestade e não por vício na
prestação de serviços, desacolhendo o recurso.
Desde logo, verifica-se que se apresentam hábeis e
idôneos os documentos encartados pela seguradora para comprovação
de suas assertivas, inclusive no tocante ao pagamento realizado ao
segurado e à legitimidade da ré, na qualidade de administradora da rede
de distribuição de energia que atende à unidade consumidora (fls. 19/26); o
que impossibilita cogitar de inépcia da petição inicial fundada na ausência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de documentação essencial à propositura; inexistindo, ademais, qualquer
vedação legal à demanda, circunstâncias que tornam presente o
interesse de agir.
Ademais, é necessário reconhecer que, em verdade, a
prova pericial se mostrava inviável, considerando o tempo transcorrido
entre a data da ocorrência do sinistro e a propositura desta demanda, e
diante da natureza dos bens.
Evidentemente se está diante de uma situação regida pelo
Código de Defesa do Consumidor, pois a seguradora demandante se sub-
rogou nos direitos de seus segurados contra o causador do dano (artigo
786 do Código Civil e Súmula 188 do STF), tornando dispensáveis
quaisquer outras considerações diante da obviedade e clareza da
disciplina legal.
A responsabilidade da ré é objetiva e, nessa perspectiva,
cabe à concessionária o ônus da demonstração do fato extintivo, ou seja,
de que o segurado/consumidor foi negligente quanto à adoção dos
cuidados necessários com os equipamentos ou em suas instalações.
A inicial veio instruída com alguns documentos, dentre
eles os relacionados á apólice de seguro, parecer técnico, orçamento e
comprovante de pagamento, alusivos ao conserto e substituição de
equipamentos e componentes (fls. 19/26). O parecer técnico emitido por
empresa especializada concluiu que os danos ocorridos nos
componentes dos aparelhos/componentes que guarneciam o imóvel
segurado foi causado por descarga elétrica (fl. 21). E a respeito desse
ponto houve impugnação genérica na defesa, sem qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demonstração em contrário.
Assim, fixados esses pontos, de pronto, anota-se a
aplicabilidade da norma do artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor, que assim dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente
da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e riscos.
§ 1o O serviço é defeituoso quando não fornece a
segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em
consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:
I o modo de seu fornecimento;
II o resultado e os riscos que razoavelmente dele se
esperam;
III a época em que foi fornecido (...)”.
Além disso, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição
Federal da Constituição Federal 1 - que adota a teoria do risco
administrativo -, a ré tem responsabilidade objetiva pela reparação dos
danos, por se tratar de evento causado por pessoa jurídica atuante no
serviço da concessão pública.
De igual modo, é da concessionária a responsabilidade
1 - “(...) § 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela manutenção e conservação dos cabos de linha de transmissão,
incumbindo-lhe zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação
dos serviços (artigo 31, I e VII da Lei das Concessões no 8.987 de 13 de
fevereiro de 1995).
Por outro lado, não vinga a assertiva de que o
consumidor/usuário segurado não atendeu ao disposto nas Resoluções
Normativas editadas pela ANEEL, cuja inobservância determinaria a
exclusão de responsabilidade da ré.
Ora, apesar de a concessionária desfrutar da presunção
de regularidade dos atos, é certo que ela pode ceder diante de
evidências em contrário, notadamente, quando a conduta praticada está
amparada em norma administrativa nula de pleno direito, o que ocorre
com determinados dispositivos da mencionada norma administrativa, na
medida em que a sua aplicabilidade ofende preceitos de ordem legal e
constitucional aplicáveis à hipótese em exame.
Nesse sentido, há precedentes na jurisprudência:
“APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
DE DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR
SUB-ROGAÇÃO. OSCILAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO
VEICULADA PELA REDE ELÉTRICA. OCORRÊNCIA. PROVA
HÁBIL AMPARADA NO LAUDO TÉCNICO QUE INSTRUIU A
REGULAÇÃO DE SINISTRO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RÉ
QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DE CAUSA
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE.
OBRIGAÇÃO
DE
INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.- Para que a seguradora possa exercer seu direito de
regresso, não é necessário que o consumidor tenha comunicado o
problema na rede elétrica à concessionária ou requerido a
reparação pela via administrativa.
2.- Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC)
ao caso em julgamento, uma vez que a relação primária
estabelecida entre o segurado e a concessionária é de consumo,
sub-rogando-se a seguradora em todos os seus direitos e
deveres,inclusive no que diz respeito aos privilégios das normas
protetivas do consumidor, nos termos dos arts. 786 e 349 do Código
Civil (CC).
3.- É objetiva a responsabilidade da concessionária-ré
pela reparação dos danos, baseada nas teorias do risco da
atividade (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - CDC) e do
risco administrativo (art. 37,§6o, da Constituição Federal - CF).
4.-Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação
de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos dos
segurados, em decorrência de oscilações na rede elétrica, competia
à concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade,
nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e do
art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu”. 2
“Ação de regresso
Descarga elétrica
Queima de
aparelhos
Nexo causal e danos comprovados
Direito de
regresso da seguradora.
Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária
2 - TJSP Apelação no 1007530-52.2020.8.26.0482 31a Câmara de Direito Privado Rel. Des. ADILSON DE ARAÚJO J. 24.11.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva,
pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no
artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal - A autora instruiu a
inicial com vasta documentação que demonstra o nexo de
causalidade e o vínculo com os segurados - Demonstrado o nexo de
causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos
causados nos equipamentos do segurado, em decorrência de
oscilações na rede elétrica, competia à concessionária comprovar a
exclusão de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do
CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se
desincumbiu. Recurso provido”. 3
“APELAÇÃO
CÍVEL
-
AÇÃO
DE COBRANÇA

PRETENSÃO REGRESSIVA - SEGURO DE DANO. Danos elétricos
causados a usuário. Não bastasse o disposto no art. 37, § 6o, da
Constituição Federal, no sentido de ser objetiva a responsabilidade
civil das pessoas jurídicas de direito público, os elementos dos autos
revelam o nexo de causalidade entre os danos havidos e a falha na
prestação de serviços. Ressarcimento devido. Súmula 188 do STF.
Procedência
da
demanda.
Sentença
reformada. RECURSO
PROVIDO” 4
“APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Ação regressiva
ajuizada em face de concessionária de energia elétrica. Indenização
por danos materiais. Sobrecarga na rede de fornecimento de
energia
elétrica.
Avarias
em
aparelhos
eletroeletrônicos.
Responsabilidade objetiva da concessionária. Desnecessidade de
prévio pedido administrativo. Oscilação na tensão de energia
elétrica constitui fortuito interno e está inserida no risco da atividade
desenvolvida pela prestadora do serviço público. Danos e
3 - TJSP Apelação no 1050499-56.2019.8.26.0114 30a Câmara de Direito Privado Rel. Des. LINO MACHADO J. 3.12.2020.
4 - TJSP Apelação no 1003864-74.2019.8.26.0483 26a Câmara de Direito Privado Rel. Des. ANTONIO NASCIMENTO J. 3.12.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ressarcimento dos prejuízos causados aos segurados que foram
devidamente
comprovados.
Indenização
devida.
Sentença
reformada. Recurso provido” 5.
“APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
DE DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR
SUB-ROGAÇÃO, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE PROVA DE
PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO AO SEGURADO. OSCILAÇÃO
NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA. OCORRÊNCIA. PROVA
HÁBIL AMPARADA NO LAUDO TÉCNICO QUE INSTRUIU A
REGULAÇÃO DE SINISTRO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RÉ
QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DE CAUSA
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE.
OBRIGAÇÃO
DE
INDENIZAR. RECURSO PROVIDO.
1 - Para que a seguradora possa exercer seu direito de
regresso, não é necessário que o consumidor tenha comunicado o
problema na rede elétrica à concessionária ou requerido a
reparação pela via administrativa.
2 - Aplica-se o CDC ao caso examinado, uma vez que a
relação primária estabelecida entre o segurado e a concessionária é
de consumo, sub-rogando-se a seguradora em todos os seus
direitos e deveres, inclusive no que diz respeito aos privilégios das
normas protetivas do consumidor (arts. 786 e 349 do CC).
3 - É objetiva a responsabilidade da concessionária-ré
pela reparação dos danos, baseada nas teorias do risco da
atividade (art. 14 do CDC) e do risco administrativo (Art. 37, §6o, da
CF).
5 - TJSP Apelação no 1024365-26.2018.89.26.0114 21a Câmara de Direito Privado Rel. Des. DÉCIO RODRIGUES J. 4.12.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4 - Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação
de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos do
segurado, em decorrência de oscilações na rede elétrica, competia
à concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade,
nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC,
ônus do qual não se desincumbiu.” 6
“Responsabilidade civil. Prestação de serviços. Energia
elétrica. Ação regressiva movida pela seguradora. Danos elétricos
indenizados ao segurado. Responsabilidade objetiva da prestadora
de serviço público. Danos e nexo causal evidenciados. Excludente
de responsabilidade. Ausência. Compete à concessionária de
energia elétrica adotar as medidas de segurança e proteção
necessárias para evitar a oscilação da corrente elétrica em caso de
descargas atmosféricas, por se tratar de evento previsível, cuja
ocorrência não caracteriza força maior. Risco da atividade
desenvolvida pela concessionária, o qual não pode ser transferido
ao consumidor. Dever indenizatório configurado. Recurso provido.
” 7
“Ação de regresso. Seguradora. Danos materiais. Energia
elétrica. Luz. Descarga elétrica que danifica aparelho eletrônico.
Sentença. Procedência. Apelação. Preliminar de ausência de
documentos afastada. Responsabilidade objetiva da empresa de
energia elétrica decorrente da sub-rogação - relação de consumo e
da prestação de serviço público - art. 14 CDC e art. 37, §6o, CF.
Dano comprovado. Nexo de causalidade verificado. Desnecessidade de aferição de culpa, pois se trata de responsabilidade objetiva. Sentença mantida. Recurso
6 - TJSP Apelação no 1080304-04.2016.8.26.0100 31a Câmara de Direito Privado Rel. Des. ADILSON DE ARAUJO J. 19.12.2017.
7 - TJSP Apelação no 1000341-11.2017.8.26.0035 28a Câmara de Direito Privado Rel. Des. CESAR LACERDA J. 12.01.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desprovido.” 8
É oportuno ponderar, ademais, que, com o devido respeito
ao posicionamento adotado pela sentença, os denominados eventos da
natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não propiciam
isenção de responsabilidade, justamente porque inseridos no risco
interno da atividade da concessionária.
Nesse sentido, já se pronunciou esta Corte:
“Apelação - Fornecimento de energia elétrica Ação de
regresso
Descarga elétrica
Queima de aparelhos
Danos
comprovados Direito de regresso da seguradora. Tratando-se de
responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está
caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na
prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, 6o, da Constituição
Federal. Fenômenos naturais, ao contrário do que pretende fazer
crer a ré, não excluem sua responsabilidade, uma vez que são
previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas. Apelação
provida em parte”9.
Nessa perspectiva, uma vez incontroversa a ocorrência do
sinistro e ausente qualquer evidência de fato excludente de sua
responsabilidade, tal como caso fortuito ou força maior, ou culpa
exclusiva do consumidor ou de terceiro, cujo respectivo ônus lhe cabia
(CPC-2015, artigo 373, II), prevalece íntegra a sua responsabilidade
objetiva pela reparação dos danos, cabendo-lhe responder perante os
consumidores pelas consequências desse comportamento, até porque
tem a obrigação de adotar as providências necessárias para afastar o
8 - TJSP Apelação no 1004626-45.2017.8.26.0068 21a Câmara de Direito Privado Rel. Des. VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR J. 16.01.2018.
9 - TJSP Apelação no 1044084-62.2016.8.26.0114 30a Câmara de Direito Privado Rel. Des. LINO MACHADO - J. 2.8.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tipo de risco e problema vivenciados pelo usuário dos serviços.
Ora, não havendo qualquer dúvida para afirmar a
existência do vínculo de causa e efeito e sendo inegável a absoluta
ausência de culpa do titular da unidade consumidora (segurado), não há
como deixar de reconhecer que, sob qualquer ângulo de análise com
base no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal ou no artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor
se identificou a responsabilidade
objetiva da concessionária apelada pelo ressarcimento pretendido, cujo
respectivo alcance, não foi objeto de questionamento no recurso, e se
encontra bem representado pelos documentos que acompanharam a
petição inicial, sem apresentação, por parte da ré, de quaisquer
elementos que permitam colocar em dúvida o seu conteúdo, observando-
se, ainda, que esse resultado já considerou a necessária dedução do
valor alusivo a franquia contratada (fls. 22/23).
Enfim, com o devido respeito ao posicionamento
sustentado pelo douto Relator sorteado, impõe-se acolher o
inconformismo para a finalidade de se declarar a procedência do pedido,
condenando a ré ao pagamento da quantia de R$ 992,15, a ser corrigida
desde a data do desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao
mês, a contar da data da citação.
Diante desse resultado, impõe-se condenar a demandada
ao pagamento das despesas processuais e da verba honorária de R$
1.200,00, corrigida a partir deste julgamento, fixação que se realiza com
base no artigo 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil, já tendo em
conta os termos do § 11 do mencionado diploma legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3. Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso, nos termos indicados.
ANTONIO RIGOLIN
Revisor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
PAULO CELSO AYROSA MONTEIRO DE
ANDRADE
13862EC5
7
19
Declarações de
Votos
ANTONIO RIGOLIN
139523ED
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000301-37.2020.8.26.0160 e o código de confirmação da tabela acima.